Tribunal: TJMT
Processo: 1012774-57.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012774-57.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Dano Qualificado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINE RODRIGUES DOS SANTOS LIMA - CPF: 059.210.271-89 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), RHUDYSON MURILO FELIX SILVA - CPF: 076.368.451-13 (PACIENTE), JUIZO DA 2A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARCAS (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), ANA CLAUDIA SILVA AZEVEDO - CPF: 043.089.651-44 (ADVOGADO)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. ERRO MATERIAL NA DECISÃO. PROTEÇÃO À MULHER. PERSPECTIVA DE GÊNERO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
com pedido liminar impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática de lesão corporal, ameaça e dano qualificado no âmbito doméstico. A defesa sustenta a nulidade da custódia por fundamentação inidônea, ausência de representação da vítima e condição psiquiátrica do paciente.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o erro material na numeração do processo de execução penal invalida o fundamento da reincidência; (
ii
) verificar se a proteção da integridade física da ofendida e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva; e (
iii
) aferir se a tese de inimputabilidade e o princípio da homogeneidade autorizam a substituição da prisão por cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

3. O equívoco numérico na indicação do processo de execução penal configura erro material que não desnatura a realidade da reincidência, especialmente quando comprovada a existência de condenação transitada em julgado por crime grave de organização criminosa.

4. A gravidade concreta da conduta, evidenciada por agressões físicas perpetradas no ambiente doméstico durante o repouso noturno da vítima, revela periculosidade social e vulnerabilidade da ofendida, autorizando a custódia para garantia da ordem pública.

5. Conforme orientação sumulada, os crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica são de ação penal pública incondicionada, sendo irrelevante a ausência de representação criminal pela vítima para a manutenção da segregação cautelar.

6. A via estreita do
habeas corpus
não comporta dilação probatória para análise de dolo ou higidez mental do agente, devendo
tais maté
rias ser
em
apuradas em incidente de insanidade mental perante o juízo sentenciante.

7. O princípio da homogeneidade não autoriza a soltura imediata baseada em expectativas abstratas de regime de pena, prevalecendo a necessidade instrumental de proteção à vida e à dignidade da mulher conforme os protocolos de gênero do Conselho Nacional de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"1. O erro material na numeração de processo citado para justificar a reincidência não macula o decreto prisional quando demonstrado que o paciente efetivamente ostenta registros criminais que fundamentam o risco de reiteração. 2. A vulnerabilidade da mulher agredida durante o repouso noturno justifica a prisão preventiva como medida indispensável à garantia da ordem pública e proteção da integridade física."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP,
arts
. 149, 312 e 313, II e III; CP, art. 129, § 13.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 542; STJ,
AgRg
no HC no 894.918/BA, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, j. 19.08.2024; TJMT, Enunciados no 04, 42 e 43 da TCCR.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de RHUDYSON MURILO FELIX SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.

A impetrante relata, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 20/03/2026, pela suposta prática dos delitos de lesão corporal qualificada, ameaça e dano qualificado no âmbito da Lei Maria da Penha. Sustenta a ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, alegando que a decisão se ampara em termos genéricos e em antecedentes criminais não contemporâneos.

Aduz a fragilidade probatória quanto à autoria e materialidade, destacando que a vítima optou por não oferecer representação criminal.

Invoca, ainda, a condição psiquiátrica do paciente como fator que afastaria o dolo e tornaria a prisão desproporcional.

Por fim, defende a aplicação do princípio da homogeneidade e a suficiência de medidas cautelares diversas, como o monitoramento eletrônico e o encaminhamento ao CAPS (ID 356077351).

O pedido liminar foi indeferido (ID 356814853).

A autoridade coatora prestou informações (ID 357255399).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, sob o fundamento jurídico de que o
periculum
libertatis

está demonstrado pelo risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado por condenação definitiva em crime de organização criminosa, e pela gravidade concreta da conduta perpetrada contra a vítima no ambiente doméstico (ID 359427884).

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

Egrégia Câmara,

Inicialmente, verifica-se que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual se conhece do presente
writ
.

Conforme os elementos informativos colhidos, na madrugada de 20 de março de 2026, por volta das 02h30min, o paciente teria acordado e, sem motivação aparente, desferido golpes no rosto de sua companheira enquanto esta dormia.
Durante o episódio, proferiu ofensas e ameaças de morte, vindo a destruir o aparelho celular da vítima ao arremessá-lo contra o solo. O paciente apresentou-se voluntariamente à delegacia na manhã dos fatos, ocasião em que foi detido.

No que tange à tese defensiva de que a autoridade coatora teria agido com parcialidade ao externar "juízo de certeza" sobre os fatos na decisão que decretou a prisão preventiva, tal insurgência não merece prosperar. É cediço que a análise dos pressupostos da custódia cautelar (
fumus
commissi
delicti
) exige do magistrado a demonstração da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Ao descrever a dinâmica dos fatos — agressão física e dano patrimonial perpetrados no ambiente doméstico —, o Juízo singular não emitiu veredito condenatório antecipado, mas sim cumpriu o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF).

A jurisprud
ência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que a fundamentação sobre a gravidade co
ncreta da conduta e o
modus operandi
, necessários para justificar a medida extrema, não configura prejulgamento de mérito, porquanto a decisão interlocutória cautelar possui natureza precária e não faz coisa julgada material quanto à responsabilidade penal definitiva do agente.

Nesse sentido:

"A manutenção da custódia cautelar com suporte nas circunstâncias concretas da conduta delitiva é considerada idônea por esta Corte Superior, uma vez que reconhecidos a materialidade e indícios mínimos de autoria, de modo que sua utilização não comporta juízo de mérito, mas apenas evidencia o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida cautelar constritiva, razão por que não há se falar em prejulgamento ou desconstituição da tese defensiva" (STJ -
AgRg
no HC: 894918 BA 2024/0067706-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, T6 - SEXTA TURMA, julgado em 19/08/2024,
DJe
22/08/2024).

Ademais
, verifica-se que a custódia cautelar encontra arrimo em elementos concretos de periculosidade. O histórico criminal do paciente revela a existência de execução penal ativa (Processo n. 2003294-43.2025.8.11.0042) por crime de organização criminosa, com trânsito em julgado.

Embora o Juízo de origem tenha incorrido em erro material ao citar o número de um processo de execução penal não pertencente ao paciente, tal equívoco não possui o condão de macular a validade da segregação cautelar.
Isso porque, embora a numeração do processo estivesse equivocada, a premissa fática lançada pelo magistrado — qual seja, a condição de reincidente do paciente e a existência de outros registros criminais — é verídica e encontra amparo nos dados oficiais dos sistemas de controle jurisdicional.

A propósito, sobre a ausência de nulidade decorrente de mero erro material quando os atos são amparados por outras provas válidas, destaca-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TRÁFICO DE DROGAS E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, C/C O ART. 309 DA LEI N. 9.503/1997, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDOS PERICIAIS VÁLIDOS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE SUSTENTAÇÃO PROBATÓRIA. VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS. CONDENAÇÃO COM BASE EM OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DESCABIMENTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem expressamente afirmou não ter vislumbrado nenhuma evidência concreta de mácula às provas dos autos, inexistindo qualquer sustentação probatória na alegação da defesa; ressaltou a validade dos atos praticados, tendo-se evidenciado apenas um mero erro material, o qual não se revelou apto a tornar nula a prova produzida, tendo ainda destacado que a defesa, no momento oportuno, sequer impugnou a perícia realizada, sendo certo haver nos autos outras provas da prática delitiva. Dessa maneira, não há como acolher o pleito defensivo, nos moldes postulados, sem o necessário revolvimento fático-probatório, vedado nos termos da Súmula n. 7/STJ. [...] 4. Recurso especial desprovido.
(STJ - REsp: 1931145 SP 2021/0096129-9, Data de Julgamento: 22/06/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
24/06/2022)
.

A localização, por este Tribunal, da execução penal n.o 2003294-43.2025.8.11.0042 (referente ao crime de Organização Criminosa) em desfavor do paciente, configura mera retificação de erro material sobre dado documental já invocado na origem (reiteração delitiva). Não se trata, portanto, de inovação de fundamentos fáticos (
reformatio in pejus
), mas de saneamento de dado acessório para confirmar a periculosidade concreta do agente, já reconhecida pelo Juízo de piso.

Nesse contexto, aplica-se o Enunciado n.o
6
da TCCR/TJMT, que autoriza a dedução do risco à ordem pública a partir de ações penais e inquéritos em curso, sem que isso afronte o princípio da presunção de inocência.

A tese de que a vítima não ofereceu representação não obsta a persecução penal nem a cautelar. Conforme a Súmula 54
2
do STJ, a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada. Ademais, a segregação justifica-se pela necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da ofendida (Art. 313, III, do CPP), especialmente diante da gravidade concreta do fato, praticado enquanto a vítima estava em repouso e, portanto, impossibilitada de defesa.

Quanto às alegações de fragilidade probatória e ausência de dolo por distúrbio psiquiátrico, aplica-se o Enunciado n. 42 da TCCR/TJMT, que veda a discussão acerca da autoria ou do elemento subjetivo na via estreita do
habeas corpus
. Tais matérias demandam instrução processual regular e dilação probatória, sendo incompatíveis com este rito célere.

Ainda no que tange à tese defensiva de que o paciente sofre de problemas psiquiátricos e encontrava-se em "surto" no momento dos fatos, cumpre destacar que eventual condição de saúde mental não comprovada de plano por laudo médico pericial atualizado não autoriza a soltura. Para a devida apuração de tal alegação, cabe à defesa requerer a instauração de incidente de insanidade mental, nos exatos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, perante o Juízo de origem, que é a via adequada para a análise aprofundada desta matéria.

O caso em apreço exige a aplicação do Protocolo de Gênero do CNJ. A dinâmica fática revela que a vítima foi agredida em estado de absoluta vulnerabilidade — de madrugada, enquanto dormia. Tentar minimizar tal conduta sob o argumento de "surto psiquiátrico" ou "conflito motivado por ciúmes" é incorrer em estereótipos de gênero que buscam deslegitimar o sofrimento da mulher e justificar a violência masculina. A agressão no ambiente doméstico, local onde a mulher deveria estar segura, somada à destruição de seu instrumento de trabalho (celular), demonstra um comportamento controlador e violento que não pode ser contido por simples monitoramento eletrônico.

Por fim, ressalta-se que as condições pessoais favoráveis, como endereço fixo e trabalho, não justificam a revogação da custódia quando presente o
periculum
libertatis
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT). Tampouco há que se falar em violação ao princípio da homogeneidade ou na suficiência de outras cautelares. A prisão preventiva, no presente caso, não ostenta natureza de antecipação de pena, mas de proteção urgente à vida, sendo o juízo prospectivo sobre o futuro regime prisional atribuição exclusiva do magistrado sentenciante. Ademais, o histórico do paciente em Organização Criminosa denota baixa contenção normativa, o que torna
inócua
a fixação de tornozeleira eletrônica. Referido equipamento possui caráter meramente fiscalizatório e não impediria nova incursão intempestiva do agressor no domicílio comum.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DENEGA-SE A ORDEM de habeas corpus impetrada em favor de RHUDYSON MURILO FELIX SILVA.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026